Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-92.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002918-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (APELANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INOVAÇÕES – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, “
Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações
” (N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária n. 1002918-92.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam ao afastamento da aplicação da Resolução n. 07/2008-SARP, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais a apelante defende a flagrante ilegalidade e a inconstitucionalidade da Resolução n. 07/2008-SARP, pelos seguintes fundamentos: a) configura efetiva sanção política, já que, pautada em finalidade meramente arrecadatória, o Estado de Mato Grosso limita o livre exercício profissional e econômico da empresa; b) ao utilizar da sua prerrogativa para impor à empresa que modifique toda a sua sistemática de apuração e arrecadação do ICMS em virtude de suposta inadimplência, reveste-se de abusividade e arbitrariedade; c) submete apenas algumas empresas de telecomunicações a um regime de apuração e arrecadação menos benéfico e de difícil aplicabilidade, ferindo o princípio da isonomia e até mesmo a livre-concorrência e; d) afronta claramente o princípio da legalidade estrita em matéria tributária (reserva legal), por tratar de matéria de estrita reserva de lei ordinária.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação da Resolução nº 07/2008-SARP, determinando ao ente estatal que não mais a autue, lhe negue certidões negativas ou lhe inflija qualquer outra sanção com base na referida resolução, reestabelecendo-se o regime normal de apuração e recolhimento do ICMS atinente ao setor de telecomunicações previsto na Portaria nº 100/1996 do Secretário da Fazenda do Estado, bem como que declare a nulidade dos TADs já lavrados pelo Fisco, com a consequente extinção dos créditos tributários neles consubstanciados, nos termos do art. 156, X, do CTN (id. 49605998).

Contrarrazões apresentadas (id. 49606006).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Leonir Colombo, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 48911477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária n. 1002918-92.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam ao afastamento da aplicação da Resolução n. 07/2008-SARP, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Primeiramente, consigna-se que a Resolução n. 07/2008/SARP/SEFAZ se destina a regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, não existindo ilegalidade, uma vez que não cria uma situação jurídica nova ou de forma acautelatória, determinando apenas o tratamento tributário àqueles que se enquadrarem à hipótese prevista em seu artigo 1°, inciso I,
in verbis
:

“
Art. 1º Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias; [...]
”.

Com efeito, entende-se que a Resolução não alterou as regras quanto à incidência tributária, tampouco mudou o fato gerador, mas sim modificou o prazo para o pagamento do tributo.

De outro modo, vale dizer que se o contribuinte estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas na Resolução n. 07/2008-SARP, estará submetido ao regime especial de fiscalização e, por consequência, o recolhimento do ICMS será concomitante com cada operação por ele realizada, consoante disposto nos artigos 1°, 2° e 3° da norma.

Nesse contexto, peço
vênia
para utilizar da fundamentação esposada pelo Desembargador Marcio Vidal quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0002564-55.2014.8.11.0041, que tratava sobre o mesmo tema:

“
Nota-se, ainda, que as exigências expendidas nos regulamentos e decretos executivos, instituídos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, são perfeitamente legais, já que estabelecem normatizações que facilitam suas fiscalizações e o controle das atividades de exportação, tratando-se de meio de controle da Fazenda Pública para a preservação da saúde fiscal do Estado, não devendo, outrossim, ser dado tratamento igualitário a contribuintes em situações diferenciadas.

Desse modo, estando o contribuinte inadimplente com o Fisco, não há falar-se em direito líquido e certo de permanência no regime de tributação normal do ICMS e, muito menos, pretender que o Fisco Estadual se abstenha de incluir na sua conta corrente fiscal os valores referentes ao crédito tributário discutido, bem como se abstenha de incluir a Empresa no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado, previsto na Resolução n. 07/2008 da SEFAZ e de apreender mercadorias, para fazer cessar a infração material de caráter permanente
”.

Vejamos trecho da ementa do julgado supramencionado:

“
[...] Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.

O regime em foco é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
”.

(N.U 0002564-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

No mesmo sentido é o posicionamento majoritário da jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

“
[...]
Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.
[...]
”

(N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Esse também é o entendimento da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da qual faço parte:

“
[...]
1. A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei.
[...]
”

(N.U 1004161-63.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário deste Sodalício, entende-se que os Termos de Apreensão e Depósito aqui discutidos, fundamentados na Resolução n. 07/2008-SARP, não se revestem de ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que a inclusão da empresa no regime administrativo cautelar de recolhimento e ICMS previsto na legislação não configura qualquer afronta ao princípio da legalidade.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020